Tribunal: TJSP
Processo: 1024855-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuíu valor à causa igual ou inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do

Ementa:
AÇÃO DE ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuíu valor à causa igual ou inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda Pública de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024855-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERONICA
ELISEU DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.413 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1024855-37.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VERONICA ELISEU DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE ORDINÁRIA
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autora que atribuíu valor à causa igual ou
inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Fazenda Pública de São Paulo.
Trata-se de ação ordinária (aditamento à petição inicial ante
a conversão do rito especial mandado de segurança para comum fl. 80)
movida por Verônica Eliseu dos Santos em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a anulação da declaração de inaptidão da Professora de
Educação Básica II para o exercício de sua atividade, competindo a sua posse no
cargo de Professora.
Foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência (fls.
73/74).
A r. sentença de fls. 156/162, cujo relatório se adota, julgou
a ação improcedente, por entender bem demonstrada a inaptidão da autora para
o exercício do cargo.
Inconformada, apela a autora, a fls. 177/183, repisando os
mesmos argumentos expendidos na exordial.
Recurso recebido, processado e sem contrarrazões (fl.190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no 12.153/09, in
verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ATÉ o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I

as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias
e
fundações públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos
civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes, deferir quaisquer providências cautelares e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano
de difícil ou de incerta reparação.”
Como esta ação de ordinária foi promovida após a vigência
da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a autora
atribuiu o valor da causa em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais emenda
da inicial à fl.80).
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2018, quando
o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de
modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos era de R$ 57.240,00
(cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à causa,
mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja imediato (art. 291,
do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo valor seja ATÉ 60 (sessenta)
salários mínimos, conforme expressa previsão do art. 2o, da Lei no 12.153/09,
exatamente como é o caso concreto, que atribuiu valor da causa exato ao
correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos. Então, resta apenas neste
momento o reconhecimento da inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o Colégio
Recursal da Fazenda do Estado como competência para apreciação da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09 que
dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização dos
serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do
JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas
para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam excluídas
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública as ações que tenham como fundamento qualquer
penalidade decorrente de infrações de trânsito (multas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal,
inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as ações
previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII Encontro
do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na Armação de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública ou juizados adjuntos
instalados, as ações serão propostas perante as Varas
comuns que detêm competência para processar os feitos de
interesse
da
Fazenda
Pública
ou
perante
aquelas
designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o
procedimento previsto na Lei 12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo da Fazenda Pública local é, pois,
competente para processamento dos feitos da competência disciplinada na Lei no
12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos termos do artigo 8o,
inciso II, do Provimento CSM no 2.203/14, considerando que não há na Comarca,
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública instalada.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão recorrida,
mas a competência para apreciação dos recursos é das denominadas Turmas
Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, quais sejam,
as específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei Federal
no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se tratando de Comarcas do
Interior, as Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II,
do Provimento CSM no 2.203/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL RECONHECIMENTO DE HORAS
EXTRAS IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art.
2o, § 1o, da Lei no 12.153/09 ou nos Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura no 1.768/2010, no
1.769/2010 e no 2.203/2014 Valor da causa inferior a 60
salários mínimos Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa Competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários
mínimos
Competência recursal da denominada Turma
Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9/Fazenda Pública
Precedentes desta
Colenda Câmara Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista
correspondente.
(Apelação
1002903-91.2015.8.26.0510,
Relator Antonio Tadeu Ottoni, j. 28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL
SISTEMA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no
bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior
a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no
art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento
CSM no 2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista
Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9/Fazenda Pública Competência
declinada, com determinação de remessa à Turma Recursal
Cível
ou
Mista
correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602, Relator Spoladore Dominguez,
j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor público
municipal Pretensão voltada à alteração da base de cálculo
das férias Ação proposta em 05.11.2015 - Matéria que não
se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L
12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010
e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de competência,
determinando a remessa dos autos ao Colégio Recursal de
Sorocaba, competente para apreciação do recurso.”
(Apelação Cível no 1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 08.03.17).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, declina-se da
competência, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública da Comarca de São Paulo.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator